Tribunal: TJMT
Processo: 1026295-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso no: 1026295-68.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: ENZO FERREIRA MACIEL
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. PARA EXTIRPAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência sob o fundamento de que não teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes e determinado o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (oito mil reais), além de declarar o débito inexistente no valor de R$ 85,74 (oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
2. A parte consumidora alegou ter sido negativada de forma indevida e nega a relação contratual entre as partes.
3. A companhia de energia elétrica, ora recorrente, alega que no caso em comento a parte consumidora teria deixado de cumprir com obrigações financeiras e por isso, teria sido realizada a negativação do saldo devedor.
4. Ao apresentar defesa, a parte fornecedora não apresentou provas da alegada relação contratual.
5. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida no que tange ao reconhecimento de inexistência do débito e ao dever indenizatório.
6. Comprovação de anotação pré-existente que atrai a aplicação da súmula 385 do STJ.
7. Danos morais extirpados.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido para excluir a indenização extrapatrimonial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026295-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENZO FERREIRA MACIEL - CPF: 063.262.731-02 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024